Tribunal: TJBA
Processo: 8027287-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027287-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ADDISON WESLEY GONCALVES SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBESIDADE GRAU II COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RISCO À SAÚDE E À VIDA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER DO MP PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio da internação do Recorrido (portador de obesidade grau II e comorbidades graves) em clínica especializada, em caráter de urgência, para tratamento multiprofissional. A Agravante sustenta que o Recorrido não apresenta obesidade mórbida (IMC abaixo de 40), que o tratamento pode ser realizado ambulatorialmente e que a internação solicitada em clínica de emagrecimento/SPA está prevista como exclusão contratual.

II. Questão em discussão

a. A recusa do plano de saúde em custear a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade grave é abusiva.

b. A indicação médica fundamentada do tratamento prevalece sobre a alegação de exclusão contratual ou de suficiência do tratamento ambulatorial.

III. Razões de decidir

A obesidade é classificada como doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e possui cobertura obrigatória nos planos de saúde. A divergência reside no tipo de tratamento.

A Agravante não pode limitar o tipo de tratamento indicado pelo profissional de saúde assistente para a cura ou melhora do quadro clínico, especialmente quando comprovada a urgência e a ineficácia das tentativas ambulatoriais.

No caso, o Recorrido exibe IMC de 38,04 kg/m2 e comorbidades graves (Esteatose hepática grau II, Pré-Diabetes/Resistência Insulínica, Apneia do sono, Ansiedade e compulsão alimentar), justificando a urgência do tratamento intensivo em regime de internação, conforme prescrição médica detalhada.

A internação possui caráter eminentemente terapêutico e essencial à sobrevida do beneficiário, afastando a alegação de se tratar de procedimento estético ou tratamento em SPA, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor) e conforme a função social do contrato de assistência à saúde.

A manutenção da tutela de urgência se justifica pela presença da probabilidade do direito do Recorrido e pelo risco de dano irreparável à sua saúde e vida (periculum in mora inverso), devendo o contrato ser executado em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento de obesidade, com indicação de internação em clínica especializada, quando o quadro clínico do beneficiário (IMC elevado e comorbidades graves) justificar o regime intensivo multidisciplinar, prevalecendo a prescrição médica sobre a restrição contratual de tratamento em SPA ou clínica de emagrecimento estético."

Dispositivos relevantes citados: Art. 47 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 422 e 423 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027287-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada ADDISON WESLEY GONCALVES SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08